Tribunal: CARF
Processo: 10530.724456/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigencia instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA. ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização. em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas á atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício relativo ao lançamento.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT. quando o Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA. mesmo que elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado o procedimento de oficio, o prazo decadcncial inicia sua contagem com a ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário lançado após o decurso de prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento.
O crédito tributário constituído fora do prazo quinquenal legalmente previsto, por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de contribuinte do imposto, ocasiona a decadência.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724456/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.511 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
PIERRE LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigencia instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA. ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização. em tempo hábil, do requerimento do respectivo
ADA.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas á atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do
exercício relativo ao lançamento.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
quando o Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA. mesmo que
elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724456/2014-38
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento
por homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado
o procedimento de oficio, o prazo decadcncial inicia sua contagem com a
ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário
lançado após o decurso de prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento.
O crédito tributário constituído fora do prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na
qualidade de contribuinte do imposto, ocasiona a decadência.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo que deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 3363/00111/2014. de fls. 03/07, do exercício de
2009, emitida em 12/08/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de RS 153.062,99, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2009, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora. tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Oito Oito
Oito" (NIRF 7.784.236-7), com área declarada de 875,3 há, localizado no município de
Barreiras-BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal N° 3363/00039/2014 (fls.
09/11), entregue ao contribuinte em 13/03/2014 (AR de fls. 12). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor: notas fiscais de insumos. certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II. com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA. contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo dueto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater. apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de Io de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua. com base nas informações do
SIPT da RFB. nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96. pelo VTN/lia do município de
localização do imóvel, para 1o de janeiro de 2009. no valor de:
Outras RS 2.110.50.
Em 04/06/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal N°
3363/00098/2014 (fls. 13/16). entregue em 18/06/2014 (fls. 17).
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2009. a Autoridade Fiscal manteve a área de
reserva legal, de 175,0 ha: entretanto, glosou, integralmente, a área de produtos vegetais
(700,3 ha), bem como o valor das benfeitorias, de RS 62.350,00: além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de RS 22.650,00 (RS 25,88/ha) para o arbitrado de RS
1.847.320,65 (RS 2.110,50/ha), com base em valor constante no SIPT, informado pelo
Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), com conseqüente aumento
do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização,
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

de 100% para 0,0%, resultando no imposto suplementar de RS 69.432,07, conforme
demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/08/2014, conforme AR de fls. 08, ingressou o
contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 27), em 18/09/2014, às fls. 18, com sua
impugnação de fls. 18/26, instruída com os documentos de fls. 27/30. alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal:
- informa que reside em São Paulo e que a Notificação de Lançamento, recebida via
postal, foi lavrada pelo município de Barreiras-BA. que tem delegação por meio de
convénio firmado com a União:
- entende que, sendo a celebração do convénio facultativa, para que pudesse verificar a
legalidade desse instrumento, deveria ter-lhe sido dado conhecimento do seu inteiro
teor. juntamente com a Notificação de Lançamento em questão:
- quanto ao VTN. não lhe foram disponibilizados os dados do SIPT, para fins de
arbitramento, no entanto, deveria haver uma demonstração clara e precisa de como teria
chegado ao valor arbitrado, isto na Notificação de Lançamento, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa;
- em obediência ao princípio da eventualidade, requer, com fundamento no art. 16, § 4o,
alínea "a", do Decreto n° 70.235/1972, que lhe seja dada a oportunidade de apresentar
laudo técnico para comprovação dos valores declarados, bem como da existência da
área de produtos vegetais e a utilização de 100% do solo, para comprovar a aplicação da
alíquota de 0,15%;
- entende que têm efeito confiscatório os juros de mora retroativos, bem como a
aplicação da multa de 75%, uma vez que ficou evidente que não teria agido de má fé:
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos quanto à multa e
aos juros;
- ressalta que a aplicação da taxa Selic é inconstitucional:
- por fim, requer:
• Seja a Notificação de Lançamento consubstanciada no processo 10530.724456/2014-
38, anulada, ante os vícios formais de validade anteriormente apontados:
• Quanto ao mérito, seja concedido prazo para que apresente o laudo técnico elaborado
por engenheiro agrônomo, que comprovará que as informações lançadas na DITR/2009
estão corretas, não havendo necessidade de lançamento suplementar, além de que seja
julgada a improcedência da ação fiscal;
• Subsidiariamente, que sejam computados os juros moratórios a partir da ciência da
Notificação de Lançamento, bem como que não seja aplicada a Taxa Selic, por ser
inconstitucional;
• Quanto à aplicação da multa com percentual de 75%. que seja reduzida, ante seu
caráter confiscatório.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Às fls. 46/49, foi juntada aos autos a manifestação do contribuinte, feita por meio de seu
procurador (fls. 27), assinada em 28/08/2015, ratificando as alegações constantes da
impugnação de fls. 18/26, porém, acrescentando que junta aos autos Laudo Técnico
referente aos anos de 2009 e 2010, que resultou na constatação de equívocos nas
declarações, uma vez que a área do imóvel é coberta por florestas nativas e, portanto,
não tributada. No caso, segundo ele, considerando seu desconhecimento técnico, essa
área ambiental foi equivocadamente declarada como sendo de plantação vegetal.
Ressalta, ainda, que houve subavaliação do imóvel na DITR2009. o que não pode
influenciar na tributação da área. haja vista ser coberta por florestas nativas, que não
podem ser tributadas.
Entende que, ao contrário da Autoridade Fiscal, que sequer possibilitou ao contribuinte
a verificação de como foi arbitrado o VTN, apresenta laudo técnico elaborado por
profissional capacitado e que comprova que a área do imóvel, por ser coberta por
florestas nativas, não é tributada. Portanto, não houve recolhimento a menor de tributos,
ao contrário, houve recolhimento indevido e que deverá ser a ele ressarcido.
Por fim. requer a juntada aos autos do laudo técnico anexo e, por conseguinte, que
sejam reiterados todos os pedidos formulados na Impugnação de fls. 18/26.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigencia instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA. ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização. em tempo hábil, do requerimento do respectivo
ADA.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

As áreas destinadas á atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do
exercício relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
quando o Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA. mesmo que
elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por
expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.FJCR.0420.REP.032 o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que o
contribuinte, ao não atender à intimação da fiscalização, teve glosada inteiramente, a área de
produtos vegetais, bem como o valor das benfeitorias; além de alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado para o arbitrado, com base em valor constante no SIPT, com o consequente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo.
A decisão recorrida manteve integralmente a autuação, além de outros motivos,
pela não comprovação da protocolização do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA.
Por questões didáticas, os insurgimentos do contribuinte, serão analisados em
tópicos separados.
1 - DA DECADÊNCIA
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Segundo o recorrente, a exigência refere-se ao ano de 2009, tendo seu vencimento
em 29/09/2009, sendo intimado do lançamento em 19/08/2014. Informa também que efetuou o
cálculo do tributo e, ainda que a destempo, efetuou o pagamento do imposto com a entrega da
DITR na data de 12/08/2010. Por conta disso, entende que, tendo em vista que a cobrança se
refere ao imposto supostamente devido referente ao ano de 2009 e tendo ocorrido o pagamento
parcial, tem-se que o Fisco deveria ter realizado o lançamento até a data de 31/12/2013, haja
vista que o termo a quo para contagem do prazo decadencial se deu com a ocorrência do fato
gerador, qual seja 01/01/2009, nos termos do artigo 1o da Lei no 9.393/1996.
Compulsando os autos, percebe-se que o contribuinte alega que efetuou o
pagamento com atraso do imposto devido, acrescido da multa e juros de mora, antes do
procedimento de fiscalização.
Considerando a existência de dúvida desta turma de julgamento sobre a data e o
efetivo pagamento do tributo, em 01 de dezembro de 2020, através da resolução no 2201-
000.436, converteu o julgamento do processo em diligência para determinar que a unidade
preparadora acoste aos autos a comprovação de pagamento do valor de RS 27,18 apurado pela
contribuinte relativo ao ITR do exercício 2009, apontando também, se for o caso, a data em que
ocorreu o referido recolhimento.
Em resposta à solicitação de diligência solicitada por esta turma de julgamento, a
unidade de origem, apresentou o extrato do sistema da Receita Federal, comprovando o
pagamento do valor mencionado, cujo vencimento ocorreu em 30/09/2009, em 28/04/2011.
Para que haja o entendimento a contento sobre o direito do recorrente, faz-se
mister a apresentação a seguir de tópicos relacionados à legislação que disciplina a questão, além
do entendimento jurisprudencial e deste Conselho sedimentados.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
No caso em tela, apesar da comprovação de pagamento antecipado de imposto,
conforme a resposta da diligência, percebe-se que o mesmo ocorreu no ano seguinte ao período
de apuração em questão. Por conta disso, entendo que este pagamento não deve ser considerado
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

para fins de contagem do prazo decadencial. Então, considerando que o presente lançamento se
trata do exercício de 2009 e, que o pagamento ocorreu apenas em 28/04/2010, o prazo a ser
contado deve ser o previsto no art. 173, I, CTN. No caso, como o lançamento se aperfeiçoou em
19/08/2014, com a ciência do auto de infração e, que o lançamento poderia ter sido efetuado até
o dia 31/12/2014, então, o lançamento foi efetuado dentro do prazo legal de 5 anos.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar. O demonstrativo de apuração do ITR corrobora tal
fato ao indicar que o RECORRENTE declarou e pagou valor de ITR relativo ao exercício em
questão.
Contudo, apesar de indicar a existência de imposto a pagar, o contribuinte fez o
pagamento fora do prazo.
Vale lembrar que o lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a
autoridade administrativa ao tomar conhecimento da atividade de apuração e pagamento do
tributo pelo contribuinte a homologa. No caso, quando o contribuinte antecipa o pagamento, não
há limitação para o dia do pagamento, desde que dentro do período abrangente pelo do fato
gerador, naturalmente, com os devidos acréscimos legais, sendo estes, a punição pelo atraso.
Desta forma, entendo que não assiste razão ao recorrente ao arguir a preliminar de
decadência, devendo ser mantida a autuação e a decisão ora recorrida.
2 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Para o recorrente, a falta de apresentação pela fiscalização do convênio celebrado
entre o Município de Barreiras e a União, bem como a utilização de arbitramento do Valor da
Terra Nua por hectare utilizando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra – SIPT, bem
como da não comprovação do valor utilizado no arbitramento, são causas de nulidade do
procedimento fiscal.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que são levantados vários
questionamentos ligados a certos detalhes que não influem diretamente na legalidade dos
procedimentos adotados pela fiscalização, como por exemplo, questionamentos ligados ao
convênio firmado entre o município de Barreiras e a União, pois, uma vez que os mesmos
atendem a todos os requisitos legais para a sua celebração, cujo fórum de discussão relacionados
à legalidade dos mesmos não deve ser neste recurso voluntário, não tem porque se ater a estes
detalhes.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Além do mais, não só neste item, como nos 3 itens seguintes, relacionados à
necessidade de validação do laudo técnico, ao valor da terra nua e à impossibilidade de glosa da
área de produtos vegetais, tem-se que todos os argumentos do recurso do contribuinte giram em
torno do Laudo de Avaliação apresentado, laudo este, conforme observado nos autos e pelo
órgão julgador de piso, que não atende aos requisitos legais para a sua confecção, como por
exemplo, a obrigatoriedade de elaboração por um engenheiro com a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente anotada no CREA/MG, Por conta disso, mesmo
sendo plausíveis alguns argumentos do recorrente, nãos serão considerados, haja vista o fato de
que os mesmos se baseiam num laudo de avaliação que não atende a todos os requisitos legais
para a sua elaboração.
Por conta disso, considerando a clareza, objetividade e complexidade da decisão
recorrida, onde rebateu detalhadamente os argumentos do então impugnante, talvez, além do
necessário; neste item do recurso e nos itens 3, 4 e 5, adoto, como razões de decidir, os
fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido, o que faço, com a transcrição, a seguir, dos
trechos pertinentes:
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante requer a nulidade da ação fiscal alegando que. na Notificação de
Lançamento, lavrada pelo município de Barreiras-BA. deveria ter sido dado
conhecimento do inteiro teor do convênio para fiscalização do ITR. fumado entre esse
município e a União, para que fosse verificada a sua legalidade.
Além disso, argumenta que não lhe teriam sido disponibilizados os dados do SIPT, para
fins de arbitramento do VTN. pois entende que deveria haver uma demonstração clara e
precisa de como se teria chegado ao valor arbitrado, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II. III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
O art 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do notificado;
II-o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV, da
Constituição da República, que assim dispõe:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

art. 5o (... )
LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e. dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
fornia plena, as irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado, conforme documentos de fls. 09/11 e 13/16, em 13/03/2014 (fls.
12) e 18/06/2014 (fls. 17), respectivamente, a apresentar os documentos necessários
para fins de comprovar a área ocupada com produtos vegetais declarada e o Valor da
Terra Nua informado na DITR/2009, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de
ofício.
A Autoridade Fiscal, pelo fato de não estarem comprovados os dados declarados,
decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, onde glosou
integralmente a área de produtos vegetais, além de alterar, com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT). instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) e
glosar o valor das benfeitorias.
No presente caso. a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
(área de produtos vegetais e VTN não comprovados) e motivou, em
conformidade com a legislação aplicável as matérias, as alterações efetuadas na
DllK/2009, o que foi feito de fornia clara, como se pode observar na "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal" e no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido",
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de fornia igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de suas impugnações, de fls. 18/26
e 46/49. em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente as matérias
envolvidas, nos termos do inciso EI. do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, não restando
dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Quanto ao Convênio firmado entre o município de Barreiras-BA e a União, que o
impugnante entende que deveria ter acompanhado a Notificação de Lançamento, para
que ele tomasse conhecimento de seu inteiro teor. a fim de que fosse verificada a sua
legalidade, cabe informar que esse procedimento não se faz necessário.
Para verificar a competência do município de Barreiras-BA para fiscalizar o ITR.
bastaria uma consulta ao sítio da Receita Federal, onde é possível verificar que. de fato.
esse município consta como ente convemado, desde 31/07/2009. conforme documento
de fls. 88.
Pois bem, sobre a validade do convênio assinado com o município de localização do
imóvel, cabe esclarecer que. nos termos da Instrução Normativa/RFB N° 884. de
05/11/2008. que dispõe sobre a celebração de convénio entre a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB). em nome da União, o Distrito Federal e os Municípios para
delegação das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos
tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o art.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

9° prevê que são abrangidos os cinco anos anteriores à celebração do convênio, para
efeito de fiscalização do ITR. a saber:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em nome da União, poderá
celebrar convênio com o Distrito Federal e com os Municípios, que assim optarem, para
delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários,
e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural {ITR).
(...)
Art. 9o As atribuições de que trata o art. 1o abrangerão os fatos geradores ocorridos nos
5 (cinco) anos anteriores ao da vigência do convênio, (grifou-se).
Dessa fonna, nos termos da citada Instrução Normativa, tendo sido o convênio Armado
em julho/2009, o município de Barreiras-BA poderia realizar fiscalização em imóveis
rurais nele localizados por até cinco anos anteriores ao de sua vigência.
Quanto ao argumento de que não lhe teriam sido disponibilizados os dados do SIPT.
para fins de arbitramento do VTN. e que deveria ter havido uma demonstração clara e
precisa de como se teria chegado ao valor arbitrado, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa, equivoca-se o contribuinte, uma vez que a falta de
publicidade dos valores constantes no SIPT. que serviram de base para o arbitramento
do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei n° 9.393/96, deve-se ao fato de o
acesso aos sistemas internos da
RFB estar, de fato, submetido a regras de segurança. Contudo, tal restrição não
prejudica a publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto é
verdade que o valor nele constante foi informado, expressamente, ao contribuinte uo
Termo de Intimação Fiscal fls. 10), recebido por ele em 13/03/2014 (fls. 12). e no
Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 15). recebido em 18/06/2014 (fls. 17).
antes da autuação.
A informação requerida pelo impugnante não se faz necessária â solução do litígio, uma
vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, não tendo o condão de
vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não se caracteriza a
imprescindibilidade desta informação para a correta avaliação do imóvel, ainda mais
que, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão do valor apurado, poderia
providenciar um Laudo de Avaliação, com pontuação suficiente para atingir
fundamentação e Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3),
como consta na intimação.
Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar que o seu imóvel,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de
VTN por hectare inferior a valor de referência constante do SIPT, ou mesmo que o valor
fundiário do imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época,
não obstante os valores maiores eventualmente apontados nesse Sistema de Preços de
Terras.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não cumprimento das exigências para a comprovação da área de
produtos vegetais e do VTN declarado, em face de sua subavaliação, justifica o
lançamento de oficio, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e art. 52 do Decreto n°
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n*
5.172/66 - CTN, não havendo necessidade de verificar m loco ou apresentar planilha de
cálculo para a ocorrência de possíveis irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à matéria
tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, isto porque, nos
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), o ónus da
prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a
data de homologação do auto lançamento, prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os
documentos necessários à comprovação dos dados informados na sua D ITR. inclusive
VTN, ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se. que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ónus probatório adotado pelo Decreto n°
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16. inciso m. e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou
do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Inclusive, consta do art. 28 do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado
da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação,
nos termos do art. 15 do Decreto a" 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas â
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litigio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e â ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise que o contribuinte está exercendo o seu direito de defesa e ao contraditório.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto n°
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, cabe ao contribuinte, caso
discorde do lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua
impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para
fazer prova a seu favor.
No que se refere às Decisões Judiciais citadas, é de se ressaltar que elas somente
aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites desses julgados, de
conformidade com o disposto no art. 506 do Código de Processo Civil.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais das matérias
tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a
sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em
NULIDADE, por ofensa aos direitos ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no
art. 5o, LV, da Constituição da República.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame não
se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 -
PAF. sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a preliminar de nulidade suscitada pelo impugnante.
Das Areas Distribuídas no Imóvel. Do Erro de Fato. Possibilidade de Revisão de Oficio
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente à glosa da área de produtos
vegetais, de 700,3 ha, e à alteração do VTN declarado de R$ 22.650,00 (RS 25,88/ha)
para o arbitrado de RS 1.847.320,65 (RS 2.110,50/ha), o requerente, alegando a
ocorrência de erro de fato nos dados informados na correspondente DITR-2009,
pretende que a área de produtos vegetais seja considerada como área ambiental coberta
por florestas nativas, portanto, não tributável. Para comprovação dessa informação, foi
apresentado o Laudo Técnico de Avaliação de Imóveis Rurais / Anexos, de fls. 50/85.
onde é informado que o imóvel teria as seguintes áreas ambientais:
• Preservação permanente 33,60 ha (fls. 56)
• Preservação permanente 23,86 ha (fls. 85)
• Reserva legal 175,07 ha (fls. 56 e 85)
• Floresta nativa 666,68 ha (fls. 56 e 85)
Das áreas ambientais requeridas- supracitadas, somente foi declarada a de reserva legal,
de 175,0 ha, mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Acrescente-se o fato de que o Laudo Técnico apresentado se encontra desacompanhado
do documento Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, contrariando,
assim, determinação contida na Lei a" 6.496, de 07/12/1977, e na Resolução/CONFEA
n° 1.025, de 50 10 2009. fato que, por si só. é suficiente para nào acatar o referido
Laudo, por se tratai de exigência legal.
Apesar de a alteração nos dados informados na correspondente DITR2009 somente ter
sido solicitada após o inicio do procedimento de ofício, entendo que, quando arguida na
fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada, observando-se
aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao Contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à
realidade fática do imóvel.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145,I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas e desde que
não agrave a exigência.
Quanto ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais declaradas
ou requeridas, no caso, preservação permanente e coberta por florestas nativas não
declaradas), cabe observar que. com base na legislação de regência das matérias, exige-
se o cumplimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão delas da incidência
do ITR. que consiste na informação dessa área no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no D3AMA. que é uma exigência, de caráter genérico,
para a exclusão de qualquer área não tributável.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada fRPPN. Servidão Florestal. Área Imprestável/Declarada como de
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Interesse Ecológico e Reserva Legal"), a mesma advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o.
da IN/SRF n° 043/1997. com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF n° 67/1997), e. para o
exercício de 2009. encontra-se prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e
subsequentes), no Decreto n° 4.382/2002 - RITR (art. 10, § 3o, inciso I). tendo como
fundamento o art. 17-0 da Lei n° 6.938/81. em especial o caput e parágrafo Io. cuja atual
redação foi dada pelo art. Io da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000. a seguir
transcritos:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - UR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibarna a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no- 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei n°10.165, de 2000)
§ 1o- A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela
Lei n° 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória, (grifo nosso).
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-0 da Lei n° 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o. cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei n° 10.165/2000. não obstante entendimento
contrário do contribuinte.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001. observando-se. no caso, o principio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA. para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida
através do citado texto legal (art. Io. da Lei n° 10.165, de 27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo para essa providencia foi estipulado por ato normativo da autoridade
competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado (vinculação
funcional), conforme art. 7o da Portaria - MF n° 341/2011.
O prazo para apresentar o ADA do exercício de 2009, no D3AMA. expirou em
30/09/2009. data final para a entrega da DITR/2009. de acordo com a IN/RFB n° 0959,
de 23/07/2009, c/c a IN/D3AMA n° 05/2009. além de previsto na Solução de Consulta
Interna n° 06/2012, item 10.1. que diz:
"Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme art. 9o
da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (Ibama) n°96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, §3°, e 7o da IN Ibama n°
5, de 25 de março de 2009".
Assim, quanto ao prazo para entrega do ADA no IBAMA. cabe considerar a orientação
da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada SCI. editada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit). que não pode ser aqui ignorada, sob pena de
contrariar o disposto no art. 7o da Portaria - MF n° 341. de 12 de julho de 2011.
No presente caso. o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA. para o exercício de 2009. não sendo possível,
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

portanto, o acatamento das pretendidas áreas de preservação permanente e cobeita por
florestas nativas, para fins de exclusão do ITR.
Reitera-se que na DITR/2009 foi declarada uma área de reserva legal, de 175,0 ha, que.,
embora não tenha ADA para fundamentá-la. deve permanecer, uma vez que foi mantida
pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Ainda, quanto à exigência do ADA. a Receita Federal, no Manual de Perguntas e
Respostas, referente ao Exercício 2009. esclarece expressamente sobre a necessidade de
apresentação do ADA para a exclusão de áreas não-tributáveis. conforme consta na
Questão n° 066:
066 Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis da incidência do
ITR?
Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e que as áreas assim
declaradas atendam ao disposto na legislação pertinente.
Consulte as perguntas 074, 080, 086, 091, 096, 101, 106 e 111.
(Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, § 8o, e 44-A, § 2o, com a redação dada pela Medida
Provisória n° 2.166-67, de 2001; Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17, § 1 °,
com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o; Lei n°
9.985, de 2000, art. 21, § 1o; RTTR/2002, art. 10, § 3o; IN SRF n°256, de 2002, art. 9o, §
3o)
Especificamente, quanto à área coberta por florestas nativas, a RFB continuou assim
orientando, no Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício 2009. sobre a
necessidade da apresentação do ADA junto ao IBAMA. para a exclusão dessa área da
incidência do ITR. em sua Questão n° 106:
106 - Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas nativas da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente.
(Lei n° 6.935, de 1981, art. 17-0, § 1o, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000,
art. 1°).
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência de áreas
ambientais no imóvel, e que esse fato estaria comprovado por meio da documentação
acostada aos autos (Laudo Técnico de Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls.
50/85), é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato
de não ter sido comprovado que as áreas requeridas tenham sido reconhecidas como de
interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo
IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em tempo
hábil, junto a esse órgão, por ser exigência legal, como visto.
Por fim. cabe reiterar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais consta em evidência no Manual de Preenchimento da
DITR/2009.
Cabe, ainda, esclarecer que. quando não cumprida essa exigência legal, ou cumprida
fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são
normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo.
Dessa forma, não cumprida a citada exigência de entrega tempestiva do ADA. para
exclusão das áreas ambientais requeridas e não declaradas da área tributável do imóvel
do ITR/2009. não cabem ser acatadas as pretendidas áreas de preservação permanente
de 33,6 ha (fls. 56) ou de 23,8 ha (fls. 85), bem como a área coberta por florestas nativas
de 666,6 ha.
Concluindo, em relação ao pedido de alteração da área de produtos vegetais, de (700,3
ha), para as áreas ambientais de preservação permanente (33,6 ha ou 23,8 ha) e coberta
por florestas nativas (666,6 ha), não cabe seu acatamento pelas razões
retromencionadas. Portanto, permanece a glosa integral da área de produtos vegetais,
que o próprio requerente afirma não existir e que, por não possuir conhecimento
técnico, teria declarado as áreas ambientais como sendo de plantação vegetal (fls. 48).
Reiterando, não são aceitas, para efeito de DITR/2009. as áreas ambientais requeridas,
por não ter ficado comprovada a ocorrência de erro de fato por meio de documentação
hábil, permanecendo como área ambiental, apenas, a área declarada de reserva legal, de
175,0 ha. mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput da Lei n°
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de RS
22.650,00 (RS 25,88/ha), foi alterado para RS 1.847.320,65 (RS 2.110,50/ha), com base
em valor constante no SIPT. informado pelo Instituto Nacional Colonização e Reforma
Agrária (Incra). para os imóveis rurais localizados no município de Barreiras-BA. para o
exercício de 2009, consoante informação constante da tela SIPT de fls. 89.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em
vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2009. de RS 25,88/ha, além
de corresponder a menos de 2°/o do valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola
(outras terras), de RS 2.110,50/ha. para o exercício de 2009, informado pelo Instituto
Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), para os imóveis rurais localizados no
município de Barreiras-BA. também, até prova documental hábil em contrário, é
inferior ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITR do exercício de
2009, referentes aos imóveis rurais localizados naquele município, que foi de RS
989,68/ha, como se observa da "tela/SIPT", às fls. 92.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, como alegado pela impugnante, salvo apresentação de
prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem. caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação então exigido, só restava á Autoridade Fiscal arbitrar novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR'2009. em obediência ao disposto no art.
14, da Lei n° 9.393/1996. e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR). visto que á
fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade
de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Nesta fase. para comprovar o VTN declarado, o impugnante apresentou o Laudo
Técnico de Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls. 50/85. elaborado por
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Engenheiro Agrônomo, porém sem ART. Especificamente às fls. 73, o citado Laudo
atribui ao imóvel o VTN total de RS 176.279,75 (RS 201,39/ha).
Ocone que. para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse Laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma
NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se. dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Pois bem. no presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos, além de estar
desacompanhado da necessária ART. como dito anteriormente, não se mostra hábil para
a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da
ABNT. para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II. não demonstrando, de
forma clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
ITR/2009 (01/01/2009). nem a existência de características particulares desfavoráveis,
que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Assim, o Laudo apresentado não obedece integralmente aos requisitos da NBR 14.653-
3, para um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo sido
observado, por exemplo, o item 7.4.3.4. que recomenda que. para o levantamento de
dados, o engenheiro de avaliações deve investigar o mercado, coletar dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas,
contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais características
econômicas, físicas e de localização. Essas fontes devem ser diversificadas tanto quanto
possível.
No caso. o autor do trabalho informa que teria utilizado, para cálculo do VTN, o
"Método Comparativo Direto de Mercado*1, sendo utilizado como amostras os valores
obtidos junto à Prefeitura Municipal de Barreiras - Secretaria da Fazenda (RS
2.110,50/ha), Reunião de Técnicos com Banco do Nordeste (R$ 175,00/ha). Reunião de
Técnicos com Banco do Brasil (R$ 210,00/lia). INCRA (R$ 300.00/ha) e
FNP/Agrianual (R$ 650,0/ha), conforme se verifica às fls. 67.
O autor do trabalho não fez a comparação qualitativa das características particulares do
imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis miais circunvizinhos, não
evidenciando, de fornia inequívoca, que o mesmo possuiria características particulares
desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua localização,
para fins de justificar a revisão pretendida. Além disso, cabe ressaltar que. nas fontes
utilizadas pelo profissional que elaborou o Laudo (fls. 67), o valor indicado pela
Prefeitura Municipal de Barreiras - Secretaria da Fazenda é de R$ 2.110,50/ha, este
exatamente igual ao valor arbitrado pela fiscalização, com base em informação
constante do SIPT (fls. 89).
Assim, entendo que para formar a convicção em relação ao valor atribuído ao imóvel, o
laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação II. já que a avaliação nele
constante não atende a integralidade dos requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3,
principalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa do valor de mercado, com a
identificação das fontes de informação (item 7.4.3.3. da NBR); 7.5 - Diagnóstico do
mercado, 7.7 - Tratamento de Dados e 9 - Especificação das Avaliações, e. sendo assim,
constato que o referido documento, não atingiria pontuação suficiente para enquadrá-lo
com grau de fundamentação de no mínimo II. para que se obtivesse uma aceitável
confiabilidade no resultado apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item "9.2. Quanto à
fundamentação" da citada Norma.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Também impede o acatamento do referido laudo de avaliação, como documento hábil
para revisão do VTN arbitrado, o fato de o mesmo estar desacompanhado da necessária
ART. devidamente anotada no C RE A/MG. como dito anteriormente, isto porque, é
com a ART devidamente anotada no CREA que se considera concluído e acabado o
"Laudo de Avaliação" e por se tratar de documento eminentemente técnico, somente
com a ART apresentada ao órgão de classe o profissional identificado pode ser
responsabilizado civil e criminalmente pelo trabalho por ele realizado.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2009, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
No que se refere à glosa do valor das benfeitorias, existentes no imóvel, de RS
62.350,00. cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o
restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o valor do VTN arbitrado
pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto é, no
valor de RS 1.847.320.65 (R$ 2.110,50/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento ou atualização do valor atribuído
pelo contribuinte ás benfeitorias, este seria computado para efeito de apuração do valor
venal do imóvel, em nada beneficiando a requerente, no que diz respeito ao cálculo do
VTN. que permaneceria o mesmo.
Embora o requerente esteja convencido de que o VTN indicado pelo Laudo Técnico de
Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls. 50/85, deveria ser acatado, o fato é que as
informações utilizadas a título de amostras, conforme visto ás fls. 67. para definir o
valor da terra nua do imóvel, poderia ser utilizado apenas como fonte de pesquisa para o
laudo requerido na intimação inicial (fls. 09/11). Além do mais, o referido Laudo não
está acompanhado da necessária ART. o que, também, impede sua aceitação.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
RS 1.847.320,65 (RS 2.110,50/ha). arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
informado pelo Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra). confirmado
pela Prefeitura Municipal de Barreiras - Secretaria da Fazenda, de RS 2.110,50/ha.
Conforme indicado pelo próprio Engenheiro Agrônomo que elaborou o Laudo de
Avaliação, especificamente às fls. 67. para o exercício de 2009, para os imóveis rurais
localizados nesse município [tela SEPT (fls. 89) e Laudo de Avaliação (fls. 67)].
3 – DA NECESSIDADE DE VALIDAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
O recorrente demonstra insatisfações ligadas ao fato de que na devida
apresentação, o referido laudo não foi admitido como prova pelo julgador, onde, conforme
disposto na r. decisão, o Laudo Técnico apresentado, em que pese ter sido elaborado por
Engenheiro Agrônomo, não estaria acompanhado da ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica, bem como não teria atendido os requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT.
No caso, para o recorrente, o laudo técnico de avaliação de imóveis rurais
apresentado pelo Recorrente dispõe sobre as características físicas e geológicas do imóvel, bem
como sua destinação voltada para a prática de agropecuária, apresentando ainda as características
da região vizinha ao imóvel, indicando também a evolução dos valores da terra nua nos últimos
cinco anos na região do imóvel considerando os financiamentos rurais nos bancos oficiais e
declaração de todas as benfeitorias existentes no imóvel.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Conforme já debatido no item anterior, uma vez que o laudo não apresenta a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, qualquer informação contida no mesmo, não
deve ser considerada, pois, não tem a garantia de que o mesmo foi elaborado por um profissional
habilitado ou credenciado junto ao CREA/MG.
4 – DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Neste item o recorrente argumenta que o valor arbitrado pela fiscalização está
muito além da realidade, onde o laudo técnico comprova os reais valores, pois, o valor da terra
nua obtido pelo laudo técnico foi desconsiderado na r. decisão, o que, como já apontado, não
merece ser mantido, razão pela qual o entendimento adotado merece ser revisto, para que se
possa então utilizar o valor obtido para atribuição do ITR, o constante no referido laudo.
Os argumentos para a negativa de provimento a este item, também são os mesmos
apresentados anteriormente.
5 – DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS
A recorrente demonstra insatisfação com a autuação e com a decisão recorrida
mencionando que a autuação glosou integralmente a área de produtos vegetais correspondente à
666,68 ha de área de floresta nativa e 33,60 ha de área de preservação, sendo mantida pela
fiscalização apenas a área de reserva legal de 175,07 ha. Questiona também o fato da decisão
recorrida que, de maneira contrária ao comprovado através do laudo técnico, houve por bem
manter a autuação sob o fundamento de que a inexistência do Ato Declaratório Ambiental –
ADA – invalidaria a exclusão das aludidas áreas do VTN e, por consequência, impediria sua não
tributação.
Concluindo os seus argumentos, a recorrente informa que diante do conjunto
probatório presente nos autos, em virtude das provas diretas (Laudos Técnicos), não há margem
para que prevaleça o entendimento da fiscalização, sendo necessária a desconstituição do
lançamento, na parte da área utilizada com produtos vegetais.
Também, conforme já explicado anteriormente, qualquer argumento sustentado no
laudo de avaliação que não atende aos requisitos legais para a sua confecção, não pode ser
acatado.
6 – DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA
Entre suas insatisfações, a recorrente afirma que a multa aplicada é confiscatória e
exorbitante, afronta o princípio do não-confisco, nos termos do art. 150, IV, da Constituição da
República, e afeta o direito de propriedade, sendo, portanto inconstitucional, haja vista que seu
valor se aproxima do tributo cobrado.
Alegações de cunho constitucional, ou mesmo sobre a ilegalidade das lei,
incluindo o argumento do contribuinte relacionado ao confisco tributário, não devem ser
discutidas no âmbito de julgamentos administrativo, existindo inclusive súmula deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do recorrente.
7 – DOS JUROS
Segundo o entendimento do recorrente não merece subsistir, uma vez que a mora
do Recorrente somente seria verificada após a notificação para o pagamento da diferença do
tributo, qual seja, em 19/08/2014, nos termos do artigo 160 do Código Tributário Nacional, que
prevê que, quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do
crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do
lançamento.
Sobre este tema, incluindo a data inicial da contagem dos juros, que deve ser a
data da ocorrência do fato gerador, não cabe a esta turma de julgamento se manifestar, pois, já
existe entendimento simulado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e
no caso, não poderemos decidir de forma diferente. Senão, veja-se a seguir, as súmulas CARF
que tratas a matéria:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, no tocante à taxa Selic, a súmula no 4 encerra o assunto.
8 – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
E por fim, caso não sejam atendidas as reinvindicações anteriores, que o
julgamento do processo seja convertido em diligência a fim de que, caso ainda pairem dúvidas
sobre a necessidade de cancelamento da autuação fiscal, é a presente para requerer a conversão
do julgamento em diligência para o fim de que seja realizada perícia in locu com a finalidade de
comprovar a existência de área de produtos vegetais e de florestas nativas.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião
da impugnação.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, não tem porque ser acatado o pedido para a realização de diligências.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, § 2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724456/2014-38

Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 394
DF CARF MF
Original